Tribunal: TJES
Processo: 0002613-17.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Usurpação de função pública
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002613-17.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTAIR MARTINUSSO FILETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas do crime de usurpação de função pública se encontram fartamente comprovadas nos autos.

2. Tratando-se de um serviço público, a atividade de transporte coletivo de passageiros deve ser protegida da prestação por empresas e pessoas não autorizadas, que prestam o serviço de forma clandestina, tal como o apelante. A empresa do réu atuava clandestinamente, simulando o transporte rodoviário regular do serviço público, como se tivesse legitimidade, ou portasse alguma autorização para exercer o de transporte coletivo.

3. Além disso, diante do fato da empresa não possuir autorização, está claro que o apelante não possuía compromisso com o Estado, muito menos com a população, atuando com ônibus antigos, com frequentes problemas mecânicos e de estrutura, o que evidencia a falta de zelo com a segurança dos passageiros, agindo apenas visando o lucro fruto da atividade irregular.

4. Em que pese o argumento de falta de provas do dolo do apelante, estas são contundentes para motivar a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pois o apelante tinha conhecimento da irregularidade no exercício da atividade desempenhada, porém ignorou as determinações do órgão competente e continuou atuando de forma indevida.

5.

Em razão disso, a empresa do apelante figurou como irregular, exercendo o transporte ao longo dos anos, sem permissão ou concessão para o transporte intermunicipal de passageiros, ou seja, plenamente estabelecida a prática criminosa, já que não restou demonstrado a ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Portanto, não merece prosperar o pleito de reconhecimento de crime impossível.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002613-17.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALTAIR MARTINUSSO FILETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO RODRIGUES SILVA - ES14435-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALTAIR MARTINUSSO FILETE
, contra a sentença de fls. 225/226, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
usurpação de função pública
(art. 328,
caput,
CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

Em suas razões recursais (id. 7123911), a defesa requer:

[1] a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta, uma vez que não foi comprovado o elemento subjetivo do tipo, qual seja, do dolo específico; e

[2] alternativamente, o reconhecimento da figura do crime impossível (art. 17, CP), já que todas as concessões para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, foram declaradas nulas em 2012, e o Estado do Espírito Santo não promoveu licitação para o serviço em comento.

C
ontextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 02 de agosto de 2017, o apelante foi flagrado por servidores do Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo – DER, por usurpar o exercício de função pública, e auferir vantagem ao realizar o transporte de passageiros, sem a devida autorização legal do Órgão Municipal/Estadual.

O recorrente auferia vantagem, com a venda dos bilhetes.

Conta dos autos que a empresa do acusado estava efetuando o transporte intermunicipal de passageiros, desde o ano de 2007, sem renovação e regulamentação de registro.

Ademais, na data de 16 de dezembro de 2016, o DER, por meio do ofício nº 1232/2016, determinou a imediata paralisação dos serviços intermunicipais da empresa “Transprimo”, de propriedade do réu.

Quanto ao pleito de absolvição por atipicidade,
melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado às fls. 07/08, Auto de Infração de fl. 09, Auto de Apreensão de fl. 12, Bilhete de passagem rodoviário de fl. 16, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelo policial militar UDISON SOUZA FELISBERTO (mídia de fl. 185), onde esclarece que prestou apoio ao Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER, na abordagem do apelante, o qual realizava transporte intermunicipal sem autorização.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais devem ser considerados aptos a sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações do policial.

Acrescente-se a isso, os depoimentos das testemunhas VANDER PEREIRA DIAS, CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS e FÁBIO MUNIZ DE FREITAS, os quais afirmam que o acusado foi várias vezes informado da irregularidade para sanar o problema e não o fez. Inclusive, um dos problemas para a regularização, era no tocante a idade do ônibus coletivo, haja vista que a maioria deles eram muito antigos e precisavam ser trocados.

Ademais, as testemunhas afirmam ainda, que a tática para burlar a fiscalização, era fazer o deslocamento até o limite dos municípios onde ocorria a baldeação dos passageiros, para outro ônibus que se encontrava no município vizinho. Quando não havia fiscalização, utilizava-se somente um ônibus para fazer o transporte intermunicipal.

Tem-se, ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas CÉLIA DA PENHA GONÇALVES LEITE SERAPHIM, CRIZÂNGELA ROCHA DA SILVA e VANDERLEI CARLOS DE SOUZA MOREIRA (todos na mídia de fl. 139), os quais foram unânimes ao afirmar serem usuários da empresa “Transprimo”, a qual realizava o transporte intermunicipal entre Venda Nova e Conceição do Castelo, realizando baldeação na metade do caminho.

Para que uma empresa particular pudesse atuar no transporte coletivo intermunicipal, ou seja, exercer um serviço público, deveria obter uma autorização, concessão ou permissão, no entanto, a empresa do apelante atuava habitualmente sem possuir nenhuma delas.

Assim, não há dúvidas da conduta da empresa de Altair configurou-se usurpação de função pública e aferição de vantagem.

Ato contínuo, tratando-se de um serviço público, a atividade de transporte coletivo de passageiros deve ser protegida da prestação por empresas e pessoas não autorizadas, que prestam o serviço de forma clandestina, tal como o recorrente.

A empresa do acusado atuava clandestinamente, simulando o transporte rodoviário regular do serviço público, como se tivesse legitimidade, ou portasse alguma autorização para exercer o de transporte coletivo.

Além disso, diante do fato da empresa não possuir autorização, está claro que o apelante não possuía compromisso com o Estado, muito menos com a população, atuando com ônibus antigos, com frequentes problemas mecânicos e de estrutura, o que evidencia a falta de zelo com a segurança dos passageiros, agindo apenas visando o lucro fruto da atividade irregular.

Desta forma, em que pese o argumento de falta de provas do dolo do apelante, estas são contundentes para motivar a manutenção da sentença, pois o réu tinha conhecimento da irregularidade no exercício da atividade desempenhada, porém ignorou as determinações do órgão competente, e continuou atuando de forma indevida.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do crime impossível, em razão da sentença proferida nos autos do processo nº 0018723-94.2003.8.08.0024, datada de 28/05/2012, em ação popular movida por Luis Fernando Nogueira Moreira, onde foi declarada a nulidade de todos os termos de permissão ou concessão de transporte coletivo intermunicipal no âmbito do Estado do Espírito Santo
, tenho que tal tese não merece prosperar.

O “crime impossível”, também denominado “tentativa inidônea ou inadequada”, ocorre quando o agente, pela ineficácia absoluta do meio empregado, ou pela absoluta impropriedade do objeto material, jamais conseguiria consumar o crime (art. 17, CP).

Configura a ineficácia absoluta, quando o meio de execução empregado é totalmente incapaz de produzir o resultado pretendido. Por sua vez, a impropriedade absoluta do objeto, ocorre quando esse sequer existe ou, se existe, não é capaz de configurar a situação delituosa.

No caso vertente, conforme consta no Auto de Infração nº 13469 às fls. 09/12, a empresa foi autuada pelo próprio DER/ES em 2017 por “
executar serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal sem a necessária habilitação perante o DER/ES
”. Portanto, havia sim uma irregularidade, quanto a falta de autorização para a circulação do transporte, senão jamais receberia uma autuação.

Ressalta-se que a sentença mencionada pela defesa foi proferida no ano de 2012, considerando nulos os termos de permissões e concessões firmados pelo DER/ES.

No entanto, a empresa ré vem praticando o crime de usurpação de função pública desde 2007, quando começou a atuar, e mesmo depois da sentença, ainda atuava no transporte intermunicipal sem autorização, conforme todo o conjunto probatório acostado aos autos.

Sendo assim, a prática criminosa vem se perpetuando no tempo há anos, antes e depois de decretadas as nulidades das autorizações, razão pela qual não se pode deixar impune tal conduta.

Ademais, conforme bem enfatizou o Ministério Público de 1º Grau, em sede de contrarrazões, “
a empresa sequer tinha permissão/concessão para atuar no transporte intermunicipal, logo não há razões para se valer do argumento da sentença que decretou a nulidades das autorizações concedidas pelo DER/ES, vez que a empresa não se enquadra nesse papel de quem atuava nos termos da lei, pelo contrário, nunca obedeceu a legislação ou mesmo às ordens dos órgãos competentes e agora está tentando se eximir de suas responsabilidades com alegações infundadas
”.

Em razão disso, não restou demonstrado a ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O

PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.